Tribunal: CARF
Processo: 10166.720728/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720728/2011-83
ACÓRDÃO
2202-010.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIVAN FERNANDES PIMENTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO
ENTRE O PAGAMENTO E A AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA AO RECEBIMENTO
DAS QUANTIAS TRIBUTADAS. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Ausente a demonstração de que os valores pagos a título de honorários
advocatícios se referiram à ação necessária ao recebimento dos valores
tributários, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão
julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas a inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720728/2011-83
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 04-08, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 26/11/09 (fl.
26), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 5.119,16.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05-06) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS
O contribuinte inicialmente foi cientificado de Notificação de Lançamento. Após,
apresentou SRL, que foi deferida parcialmente (fl. 09), e recebeu a presente
Notificação de Lançamento objeto da presente impugnação.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 03) em 07/12/09 por intermédio da qual o sujeito
passivo, apresentou a sua defesa sob a alegação de que os documentos
apresentados devem ser revistos.
Pedido
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720728/2011-83
3
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve ser mantido o lançamento baseado em informações da DIRF que aponta
omissão de rendimentos, quando o contribuinte não logra êxito em comprovar
que parte dos rendimentos informados neste documento não faz parte da base
de cálculo do imposto de renda.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
A dedução de honorários depende de prova do pagamento e do nexo entre o
serviço prestado e o rendimento recebido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há violação do princípio constitucional da legalidade;
b) há violação do princípio constitucional da presunção de inocência;
c) os valores pagos a título de honorários advocatícios devem ser deduzidos
integralmente, sem redução proporcional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário quanto às alegações de violação constitucional,
nos termos da orientação firmada na Súmula CARF 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720728/2011-83
4
Em relação à dedutibilidade proporcional dos honorários advocatícios, observo que
o recorrente não demonstrou o nexo entre o pagamento e os serviços advocatícios próprios à
ação judicial necessária à percepção dos ingressos tributados.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Quanto à possibilidade de dedução de despesas com honorários, informa-se que é
cabível a dedução deste tipo de despesas, incorridas em ações judiciais, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, como é o caso de processos
trabalhistas, conforme está disciplinada no parágrafo único, art. 56, do RIR/1999,
in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12). (Grifou-se).
No caso em comento, pelos documentos anexados aos autos do processo, no que
se refere ao assunto abordado, verifica-se que o sujeito passivo apresentou tão
somente um recibo, onde constam relacionados os valores com honorários de
contador e da advogada emitente, datado de 24/02/2005 (fls. 10 e 11), valores
este que, em tese, poderiam ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda.
Entretanto, para que seja possível acatar a ocorrência destas despesas com a
finalidade de deduzi-las da base de cálculo do imposto de renda, caberia ao
sujeito passivo, não apenas apresentar este recibo, mas também outros
documentos correlatos, tais como Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e de Contabilidade; Procuração ao advogado para litigar com a
fonte pagadora perante a justiça federal; autos do correspondente processo
judicial, com a finalidade de discriminar o montante das verbas sujeitas ao
ajuste do Imposto de Renda do total recebido, dentre outros, que viabilizasse,
tanto à autoridade fiscal, bem como ao presente julgamento, correlacionar as
referidas despesas aos rendimentos auferidos, medida necessária esta que não
foi providenciada.
Portanto, pela falta de comprovação de correlação das despesas discriminadas no
referido recibo com o recebimento dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual
decorrente da ação judicial, deve ser mantida em sua totalidade a presente
notificação de lançamento.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de violações constitucionais, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.872 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720728/2011-83
5
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original